Tribunal: TJBA
Processo: 8008781-76.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008781-76.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
GIANE MEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: CAUA SOUZA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DA SILVA PADRE, KEITH MEIRA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE (ERRO MÉDICO). LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

A legitimidade passiva dos entes federativos decorre da responsabilidade solidária prevista nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e no art. 4º da Lei nº 8.080/1990, que estruturam o Sistema Único de Saúde como sistema descentralizado e integrado entre União, Estados e Municípios, de modo que todos respondem solidariamente por falhas na execução dos serviços públicos de saúde.

A delegação da gestão da unidade de saúde a organização social não exime o ente público da responsabilidade civil perante o usuário, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados por seus agentes.

O conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, pois o atendimento médico limitou-se à limpeza superficial do ferimento, sem exame adequado, resultando na permanência de fragmentos de vidro no pé da vítima, agravando o quadro clínico e exigindo intervenção cirúrgica posterior.

A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão ou falha na prestação de serviços públicos essenciais, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a prova de dolo ou culpa do agente.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 10.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, considerando a idade da vítima (12 anos), a gravidade do sofrimento e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, não configurando excesso.

Diante do não provimento dos recursos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº
8008781-76.2021.8.05.0274, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes -
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e, como

Apelado - CAUÂ SOUZA ROCHA
, representado por sua genitora

JOANA CIRQUEIRA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
D
O
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7